Tribunal: STF
Processo: ARE 1423754
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 279, 280 E 283/STF. 



    1. Controvérsia sobre enquadramento de servidora pública estadual falecida em novo regime jurídico, com carga horária menor do que a estipulada no ato de sua aposentadoria. 



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o caso demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    6. Agravo interno a que se nega provimento.